Tribunal: CARF
Processo: 18470.904003/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.904003/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.006 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrente
VP EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 31008.50102.061108.1.6.03-1260, em 06.11.2008, e-fls. 54-
59, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$105.415,35 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro presumido para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 60-65:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.904003/2012-95
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904003/2012-95

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
102.810,94 [...]
102.810,94
CONFIRMADAS [...]
77.296,18 [...]
77.296,18

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 105.415,35
Valor na DIPJ: R$ 105.41.5,35
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 182.711,53
CSLL devida: R$ 77.296,18
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal. e Integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
01497.93984.030907.1.3.03-8454 19453.16594.141107.1.3.03-7150
INDEFIRO
o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
no(s)
PER/DCOMP: 31008.50102.061108.1.6.03-1260 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.1.72, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 10 do art. 60 e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 40
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSB/DF no 03-87.789, de 31.10.2019, e-fls. 69-74:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório
e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.04.2021, e-fl. 89, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.05.2021, e-fls. 103-120, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904003/2012-95

Em 12/07/2021, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
contra Despacho Decisório Eletrônico – DDE emitido em 01/06/2012, que não
reconheceu seu direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no
período de 01/01/2002 a 31/12/2002 e consequentemente não homologou as
compensações declaradas.
Em síntese foi informado pela Recorrente que:
a) em 2002 apurou Saldo Negativo de CSLL no valor de R$ 105.415,35 (cento
e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), conforme DIPJ
apresentada;
b) que para a composição da base negativa de CSLL havia o valor de R$
79.900,59 (setenta e nove mil, novecentos reais e cinquenta e nove centavos) oriundo
de crédito constituído pelo pagamento realizado através do processo de parcelamento
n.o 10768.517086/2006-91 constituído junto a PGFN;
c) que posteriormente, em 28/12/2017, a PGFN cancelou o parcelamento em
questão e recomendou o a formalização de pedido de restituição das parcelas já pagas;
d) que em 11/2009, por força de cancelamento de processo anterior e reabertura
do débito fiscal apurado em 05/2009, a Recorrente aderiu ao processo de parcelamento
REFIS sob o n.o 15374.001154/2007-22, estando o valor de R$ 79.900,59 (setenta e
nove mil, novecentos reais e cinquenta e nove centavos) vinculado a esse
parcelamento;
e) que em 12/2003 vinculou indevidamente DARFs a DCTF do 4o trimestre de
2003, que posteriormente foi retificada; e f) que em 06/11/2008 foi protocolada
PER/DCOMP n.o 31008.50102.061108.1.6.03-1260 relativa a base negativa apurada
no exercício 2002 com a correta vinculação dos citados DARFs.
Assim, o acórdão proferido deu procedência parcial à manifestação de
inconformidade apresentada, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
79.900,59 [...], homologando as compensações declaradas até o limite do crédito. [...]
E com isso o despacho proferido indica a existência de saldo devedor no
processo de cobrança n.o 18470.904043/2021-37 [...].
De acordo com relatório de situação fiscal, o saldo devedor atualizado de CSLL
do período de apuração 07/2003 é de R$ 75.247,77 (setenta e cinco mil, duzentos e
quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) [...].
Ora, as compensações homologadas e constantes de fls. 84 a 86 do presente
processo, indicam que foram compensados a CSLL dos seguintes períodos de
apuração e processos de cobrança:
Processo de cobrança n.o 18470.904042/2012-92 – eletrônico (fls. 84 do p.p.)
12/2003: [...]
Processo de cobrança n.o 18470.904043/2012-37 – eletrônico (fls. 85 e 86 do
p.p.) 06 e parcialmente 07/2003: [...]
Tais períodos de apuração e respectivo imposto (CSLL) foram objeto de
parcelamento do REFIS que foi consolidado e encerrado por liquidação.
Vejamos:
CDA 70.6.08.001848-76 – Processo administrativo n.o 13709.002184/2002-97 –
referente a CSLL de 12/2003 –Demais Débitos no âmbito da PGFN: [...]
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904003/2012-95

Assinatura recibo de consolidação realizada em 26/07/2011: [...]
CSLL de 06 e 07/2003 – Demais Débitos no âmbito da RFB. Assinatura recibo
de consolidação realizada em 26/07/2011: [...]
Logo, as compensações realizadas objeto dos processos administrativos
1840.904042/2012-92 e 18470.904043/2012-37 se referem a débitos que foram objeto
de parcelamento do REFIS já quitado, devendo assim ser revista a compensação
realizada e restituído o valor devido à Recorrente.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Face ao exposto, requer o recebimento, processamento e provimento da presente
recurso para que seja modificada a decisão recorrida culminando com o cancelamento
das compensações realizadas por já terem sido pagas, com a consequente extinção dos
processos de cobrança n.os 1840.904042/2012-92 e 18470.904043/2012-37,
reconhecendo-se o direito à integral devolução do valor já reconhecido de direito
creditório de R$ 79.900,59 (setenta e nove mil, novecentos reais e cinquenta e nove
centavos).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$25.514, 56 (R$105.415,34 - R$79.900,59) referente ao ano-calendário de
2002 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904003/2012-95

data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904003/2012-95

lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ressalte-se que os débitos de estimativa parcelados podem compor o saldo
negativo, já que o valor confessado deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído definitivamente (Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 3 de dezembro de 2018 e
Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP). Ocorre que a totalidade das estimativas
parceladas e declaradas no Per/DComp no montante de R$79.900,59 foi considerado correto em
sede de decisão de primeira instância de julgamento.
Os pagamentos de estimativas no somatório de R$25.514,76 não estão
confirmados:
- setembro de 2002 – R$4.476,57
- outubro de 2002 – R$5.489,09
- dezembro de 2002 – R$15.549,10
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. No curso do processo a Recorrente
teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas alegações. As divergências
apontadas na peça de defesa não podem ser consideradas pela falta de adequação do conjunto
fático-probatório às determinações condicionantes da legislação de regência. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Ônus da Prova
A Recorrente afirma que o ônus da prova do procedimento de ofício cabe à
Fazenda Pública.
O Código de Processo Civil (CPC) prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais com
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904003/2012-95

força probante conjuntural do direito pleiteado que evidenciem as alegações ali constantes, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSB/DF no 03-87.789, de 31.10.2019, e-fls.
69-74, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante
a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de
indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direi to de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica
tributária, na qual o Estado tem o direi to de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 [...]
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância
das disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo
sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis
com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27 [...].
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria
informado débito a maior em sua declaração. A respeito do tema, dispõe o novo
Código de Processo Civil, em seu art. 373 [...].
O crédito do Saldo Negativo pode surgir nas empresas tributadas pelo Lucro
Real ou pelo Lucro Presumido e é apurado mediante a comparação das antecipações
efetuadas e o imposto ou contribuição devidos calculados ao final do período.
No preenchimento de uma Declaração de Compensação-DCOMP com suposto
crédito de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL devem ser informadas todas as
antecipações efetuadas, tais como imposto de renda pago no exterior, imposto de
renda ou contribuição social retido na fonte, pagamentos por estimativa, pagamento de
imposto de renda sobre renda variável, estimativas compensadas e estimativa
parceladas.
Na análise do presente demonstrativo, as antecipações efetuadas referemse a
“estimativas pagas” e “estimativas parceladas”. O exame do mérito, no caso em tela,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904003/2012-95

implica exame da efetividade e suficiência do alegado direito creditório para efeitos da
pretendida restituição, não se limitando, portanto, à análise de consistência de
declarações.
No caso em concreto, o total das parcelas computado pela interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório.
Conforme documentação comprobatórias trazidas aos autos e pesquisas realizados nos
sistemas da RFB, verifica-se que parte dos pagamentos de estimativas declaradas em
DCOMP foram alocadas em ano-calendário posterior ao de análise, motivo pelo qual
deve ser mantida a glosa.
Quanto as estimativas parceladas, vê-se que o parcelamento continua ativo.
Faz-se relevante transcrever o Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 3 de
dezembro de 2018, acerca de parcelamento de estimativas:
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os
fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua,
também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se
pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o
direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou
na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser
objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
confirmam antecipações efetuadas que satisfazem as deduções pretendidas, após
conciliadas divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes
pagadoras. (grifo nosso)
Assim, deve ser observada no cálculo do saldo negativo de IRPJ a totalidade
das estimativas parceladas e declaradas nos PER/DCOMP, montante de R$ 79.900,59,
glosado no Despacho Decisório, de forma que deve ser reconsiderada a decisão
proferida pela autoridade, para reconhecer parte do direito creditório pleiteado, valor
de R$ 79.900,59 [...].
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido da
procedência parcial da manifestação de inconformidade e pelo reconhecimento de
parte do direito creditório em litígio, valor de R$ 79.900,59, de modo que seja
homologada a compensação pleiteada até o seu limite.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma DRJ/BSB/DF no 03-87.789, de 31.10.2019,
e-fls. 69-74, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904003/2012-95

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 140
DF CARF MF
Original